Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTARIANTE. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de ação de inventário não se deve considerar a magnitude do espólio, mas, sim, as condições do administrador provisório ou do inventariante, diante da universalidade do patrimônio do falecido e da administração da herança pelo administrador provisório ou inventariante, este conforme o art. 1.991 do Código Civil.
2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
3. Agravo conhecido e provido.